Tribunal: STF
Processo: ARE 1588064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 78/2020. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.454/2020. PAGAMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por militar estadual contra sentença que reconheceu a inexistência de direito à percepção de vantagens por tempo de serviço extintas pela Emenda Constitucional Estadual nº 78/2020, em razão de ausência de implementação do período aquisitivo antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar estadual possui direito adquirido ao regime jurídico anterior para fins de percepção de vantagens por tempo de serviço extintas pela Emenda Constitucional Estadual nº 78/2020; e (ii) estabelecer se, na hipótese, o fato gerador das vantagens foi implementado antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, o que impõe a observância das normas que extinguiram vantagens temporais por tempo de serviço.
4. A Emenda Constitucional Estadual nº 78/2020 extingue as vantagens por tempo de serviço (anuênios, quinquênios, adicionais de 15 e 25 anos), salvo aquelas implementadas até a data de sua entrada em vigor, assegurando apenas o pagamento proporcional quando já preenchidos os requisitos aquisitivos.
5. A Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020 estabelece a remuneração dos militares estaduais em parcela única, na forma de subsídio, vedando a cumulação de vantagens por tempo de serviço.
6. No caso concreto, o resumo funcional da parte autora demonstra que, na data de vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 78/2020, não havia sido implementado o período aquisitivo necessário para a concessão do adicional pleiteado.
7. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 5008410-63.2023.8.21.9000, das Turmas Recursais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do RS, consolidou o entendimento de que o militar estadual somente tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se implementado o período aquisitivo antes da publicação da Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O militar estadual somente tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço na forma do art. 3º, § 1º, da EC nº 78/2020, se, até a publicação da Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020, tiver implementado o tempo de serviço público legalmente previsto para a respectiva aquisição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC Estadual nº 78/2020, art. 3º, caput e §§ 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 985, caput; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, IUJ nº 5008410-63.2023.8.21.9000, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, j. 2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente